Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-69.2019.8.11.0020
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000188-69.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS SANTOS DE SOUZA PEREIRA - CPF: 415.825.601-10 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM TODOS OS PROCESSOS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao dispositivo do art. 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000188-69.2019.8.11.0020

Origem:

Juizado especial civil de Alto Araguaia

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

CARLOS SANTOS DE SOUZA PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que no ID n°43528463 houve a seguinte determinação judicial:

“1. Oportunamente, verificando que o “DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO – DETRAN” não possui personalidade jurídica própria,
DETERMINO
a substituição do DETRAN pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

2. Após,
CITE-SE
o ESTADO DE MATO GROSSO para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC/2015

3.
CUMPRA-SE
, providenciando e expedindo o necessário.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito”

Dessa forma o Estado de Mato Grosso é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda.

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – VEÍCULO APREENDIDO – FURTO DE PEÇAS EM PÁTIO DO DETRAN – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Após apreensão do veículo, o recorrido pagou 16 (dezesseis) diárias referentes à estadia do bem, no valor de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais).

Porém, no momento da retirada do veículo, notou a ausência de alguns acessórios que eram acoplados. Juntou na inicial o pedido de venda, onde se verifica o valor de R$ 5.140,65, referente a acessórios.

O Estado de Mato Grosso, responsável pelo DETRAN, responde pelos danos decorrentes do furto de peças e avarias causadas em veículos que estão sob sua guarda, nos termos do art. 37, § 6° da CF.

Da análise dos autos, verifica-se que, ainda que a veículo tenha sido apreendida de forma irregular, o DETRAN tem o dever de guardar o bem.

Assim, compartilho do entendimento do Juízo a quo, entendendo estar evidenciada a responsabilidade de guarda do bem apreendido.

O montante fixado a título de indenização por danos materiais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, devendo ser mantida.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência que fixou a indenização por danos materiais no valor de R$ 5.140,65 (cinco mil, cento e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), a título de danos materiais, o qual deverá ser corrigido e atualizado (INPC) a partir da citação valida (23/05/2019) e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da retirada do veículo do pátio do 7º CIRETRAN (15/02/2016).

Recurso conhecido e improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, contudo, por meio de seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata sessão, pelo desinteresse no feito.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação dos autos, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9099/1995, sendo isenta do pagamento das custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020